Tribunal: TJBA
Processo: 0021036-91.2010.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0021036-91.2010.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES Advogado(s): RITA DE CASSIA GONCALVES VIEIRA APELADO: CIA SAO GERALDO DE VIACAO Advogado(s):YAZALDE ANDRESSI MOTA COUTINHO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL C/C ALIMENTOS E DANOS MORAIS E MATERIAIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR JULGAMENTO CITRA PETITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA AUTORA. ÔNUS DA PROVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE NÃO ILIDIDA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS ACERCA DA CULPA DO PREPOSTO DA EMPRESA RÉ. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA EVIDENCIADA PELO CONTEXTO PROBATÓRIO. REVELIA. EFEITOS RELATIVOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de Apelação Cível interposta pela parte Autora contra sentença que, em Ação de Responsabilidade Civil cumulada com Alimentos e Danos Morais e Materiais, julgou improcedentes os pedidos indenizatórios decorrentes de acidente de trânsito que resultou no óbito do seu genitor, fundamentando a decisão na ausência de provas da culpa da parte Ré e na evidência de culpa exclusiva da vítima. II. Questão em discussão As questões controvertidas submetidas a esta Corte consistem em analisar: a) a preliminar de nulidade da sentença por julgamento citra petita, sob o argumento de que o juízo a quo não teria apreciado o pedido de alimentos e os efeitos da revelia da parte Ré; b) no mérito, a correta distribuição do ônus probatório em ações de indenização por acidente de trânsito e a suficiência do conjunto fático-probatório para imputar a responsabilidade civil à empresa Apelada, notadamente a força probante do boletim de ocorrência e a alegada culpa exclusiva da vítima. III. Razões de decidir Rejeita-se a preliminar de nulidade por vício de julgamento citra petita. A sentença de improcedência, ao afastar o pressuposto basilar da responsabilidade civil – a conduta culposa do agente –, torna logicamente prejudicada a análise dos pedidos indenizatórios dele decorrentes, incluindo os danos materiais, morais e a verba alimentar, que possuem natureza acessória em relação ao reconhecimento do ato ilícito. Ademais, a não aplicação dos efeitos absolutos da revelia constitui matéria de mérito, devidamente ponderada pelo magistrado, que formou seu convencimento com base nas provas constantes dos autos, em conformidade com o princípio do livre convencimento motivado e a relativização dos efeitos da revelia prevista no art. 345, IV, do Código de Processo Civil. No mérito, a responsabilidade civil por acidente de trânsito, em regra, é de natureza subjetiva, exigindo a demonstração de uma conduta culposa, do dano e do nexo de causalidade entre ambos. Incumbe à parte Autora, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, notadamente a culpa do preposto da parte Ré na causa do sinistro. No caso concreto, a Apelante não se desincumbiu do seu ônus probatório. O único documento que descreve a dinâmica do acidente é o Boletim de Ocorrência, que, embora goze de presunção relativa de veracidade, aponta para a culpa exclusiva da vítima, que teria ingressado na via preferencial de forma imprudente. A Apelante não produziu qualquer outra prova, seja testemunhal ou pericial, capaz de ilidir as informações contidas no referido documento e de demonstrar a alegada imprudência do condutor do ônibus da Apelada. A simples alegação de que o motorista da empresa ré teria sido o culpado, desacompanhada de elementos probatórios mínimos, não é suficiente para ensejar a condenação. IV. Dispositivo e tese Recurso de apelação conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. Em ações de indenização por acidente de trânsito, a responsabilidade civil subjetiva impõe à parte autora o ônus de provar a conduta culposa do réu, o dano e o nexo de causalidade, nos termos do art. 373, I, do CPC. 2. A ausência de um conjunto probatório robusto que demonstre a culpa do agente supostamente causador do dano, somada à existência de elementos que indicam a culpa exclusiva da vítima, como um boletim de ocorrência não ilidido, conduz à improcedência do pedido indenizatório." Dispositivos relevantes citados: Art. 76; Art. 141; Art. 178; Art. 319, III; Art. 345, IV; Art. 355, I; Art. 373, I; Art. 487, I; Art. 1007, todos do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015). Arts. 186 e 927 do Código Civil (Lei nº 10.406/2002). Jurisprudência citada: TJ-BA - Apelação: 80001825520168050200; TJ-BA - APL: 05016706520148050113; TJ-BA - Apelação: 05028716920168050001. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0021036-91.2010.8.05.0080, em que figuram como Apelante MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES e como Apelada CIA SÃO GERALDO DE VIAÇÃO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator. Sala de sessões, Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07